Tribunal: TJES
Processo: 0006899-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa.

2. A defesa busca a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, a fixação de regime mais brando (aberto) e a concessão da gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade de custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a fração de redução da pena pela tentativa de roubo deve ser aplicada em seu grau máximo;
(ii) verificar se é cabível a fixação do regime inicial aberto, em substituição ao semiaberto;
(iii) determinar a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de redução pela tentativa é fixada conforme o iter criminis percorrido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação de fração intermediária ou mínima quando o agente se aproxima da consumação do delito (AgRg no HC n. 995.400/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/8/2025).
4. No caso concreto, o réu anunciou o roubo, ameaçou funcionários e cliente e travou luta corporal com uma das vítimas, que sofreu fratura, evidenciando que percorreu boa parte do iter criminis. Assim, a redução de 1/2 mostra-se proporcional e devidamente fundamentada.

5. O regime inicial semiaberto é mantido, pois a reincidência justifica tratamento mais rigoroso, conforme os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, inexistindo ilegalidade.

6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar as condições financeiras do condenado e eventual suspensão da exigibilidade das custas, nos termos da jurisprudência do TJES (Apelação Criminal n. 5013384-50.2023.8.08.0030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fração de redução pela tentativa de roubo é fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo legítima a adoção de percentual intermediário quando o agente se aproxima da consumação.

2. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

3. A competência para apreciar o pedido de gratuidade da justiça em fase de execução penal é do Juízo das Execuções.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 995.400/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/08/2025, DJe 26/08/2025; TJES, Apelação Criminal n. 5013384-50.2023.8.08.0030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 06/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006899-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO LANGA RESENDE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa.

2. A defesa busca a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, a fixação de regime mais brando (aberto) e a concessão da gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade de custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a fração de redução da pena pela tentativa de roubo deve ser aplicada em seu grau máximo;
(ii) verificar se é cabível a fixação do regime inicial aberto, em substituição ao semiaberto;
(iii) determinar a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de redução pela tentativa é fixada conforme o iter criminis percorrido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação de fração intermediária ou mínima quando o agente se aproxima da consumação do delito (AgRg no HC n. 995.400/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/8/2025).
4. No caso concreto, o réu anunciou o roubo, ameaçou funcionários e cliente e travou luta corporal com uma das vítimas, que sofreu fratura, evidenciando que percorreu boa parte do iter criminis. Assim, a redução de 1/2 mostra-se proporcional e devidamente fundamentada.

5. O regime inicial semiaberto é mantido, pois a reincidência justifica tratamento mais rigoroso, conforme os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, inexistindo ilegalidade.

6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar as condições financeiras do condenado e eventual suspensão da exigibilidade das custas, nos termos da jurisprudência do TJES (Apelação Criminal n. 5013384-50.2023.8.08.0030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fração de redução pela tentativa de roubo é fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo legítima a adoção de percentual intermediário quando o agente se aproxima da consumação.

2. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

3. A competência para apreciar o pedido de gratuidade da justiça em fase de execução penal é do Juízo das Execuções.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 995.400/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/08/2025, DJe 26/08/2025; TJES, Apelação Criminal n. 5013384-50.2023.8.08.0030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO LANGA RESENDE PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o na ira do artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, a revisão do processo dosimétrico, com a aplicação da fração máxima em razão da prática do crime na modalidade tentada e a fixação do regime mais brando. Postula, ainda, a gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz).

É o relatório.

Ao revisor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO LANGA RESENDE PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o na ira do artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, a revisão do processo dosimétrico, com a aplicação da fração máxima em razão da prática do crime de roubo na modalidade tentada e a fixação do regime mais brando. Postula, ainda, a gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz).

Pois bem.

A autoria e materialidade delitivas são indenes de dúvidas, não sendo objeto de irresignação da defesa.

Dito isso, a defesa pretende, em razões recursais, a aplicação de fração máxima de redução da prática do crime de roubo na modalidade tentada.

Sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o processo dosimétrico da pena em casos de tentativa é adequadamente fundamentado ao considerar o iter criminis percorrido, conforme se extrai do julgado abaixo colacionado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que o recurso especial não permitiria a análise tempestiva das ilegalidades apontadas.

2. A decisão impugnada destacou a ausência de flagrante ilegalidade no caso, ressaltando que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para a fixação da pena acima do mínimo legal foi adequada, considerando a violência desmedida empregada pelo réu.

3. O agravante argumenta que a tentativa de roubo deveria operar em sua fração máxima e que o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser o aberto, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial para análise de ilegalidades apontadas, e se há flagrante ilegalidade na fixação da pena e no regime inicial de cumprimento.

5. Há também a questão de saber se a tentativa de roubo deve operar em sua fração máxima e se a idade da vítima foi considerada de forma indevida na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do STJ inadmite habeas corpus substitutivo de recurso especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

7. A fundamentação do Tribunal de origem para a fixação da pena acima do mínimo legal foi considerada adequada, destacando-se a violência desmedida empregada pelo réu, sem incorrer em bis in idem.

8. A dosimetria da pena pela tentativa foi devidamente fundamentada, considerando o iter criminis percorrido, justificando a redução na menor fração.

9. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena foi fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, não havendo violação às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 995.400/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

No caso dos autos, a fração adotada pelo magistrado de origem, in casu, 1/2, está devidamente justificada e na linha do que decidido pela aludida Corte, conforme se depreende do excerto da sentença objurgada:

Cumpre destacar, no caso concreto, que o réu anunciou o roubo e determinou que todos fossem para os fundos da padaria, momento em que estava com a mão sobre o simulacro de arma de fogo. Em resumo, as três funcionárias do estabelecimento e o cliente que estava no local também foram ameaçados pelo réu, ocasião em que a vítima SANDRO AGUINALDO decidiu reagir e entrou em luta corporal com o acusado. Aliás, em juízo, esta vítima narrou que “teve uma fratura no dedo em razão da luta corporal com o réu”. Portanto, o acusado percorreu boa parte do iter criminis e, neste caso, vejo que a redução de metade da pena mostra-se proporcional à conduta em julgamento.

Nesse cenário, o recorrente não faz jus à fração máxima de redução pela tentativa de roubo.

Da mesma forma, é descabida a tese defensiva de fixação de regime inicial mais brando (aberto), pois o semiaberto foi devidamente estabelecido em virtude da reincidência, conforme preconiza o artigo 33, §2º do Código Penal.

Por derradeiro, o pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar as condições financeiras do recorrente, nos termos da jurisprudência deste eg. TJES.

Nesse sentido, vide: TJES. APELAÇÃO CRIMINAL: 50133845020238080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal. Data: 06/05/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.